Tribunal: TJSP
Processo: 1032549-61.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS – IMÓVEL COMUM – Autor que pede a condenação da ré ao pagamento de alugueis em razão da ocupação exclusiva de imóvel comum, cujos direitos possessórios foram igualitariamente partilhados por ocasião do divórcio – Ré, citada pessoalmente por oficial de justiça, revel – Acolhimento da pretensão pelo Juízo 'a quo' – Sentença transitada em julgado, conforme

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS – IMÓVEL COMUM – Autor que pede a condenação da ré ao pagamento de alugueis em razão da ocupação exclusiva de imóvel comum, cujos direitos possessórios foram igualitariamente partilhados por ocasião do divórcio – Ré, citada pessoalmente por oficial de justiça, revel – Acolhimento da pretensão pelo Juízo 'a quo' – Sentença transitada em julgado, conforme certidão acostada nestes autos – Apelo da ré, 'a posteriori' – Recorrente que suscita haver causas de nulidade a eivar a sentença, tais como prevenção de Juízo diverso e violação do procedimento de sua citação, ocasião na qual se insurge também contra o mérito da decisão – Não conhecimento que é de rigor – Apelação (intempestiva) que não é meio de desconstituição de sentença já transitada em julgado – RECURSO NÃO CONHECIDO.